Tribunal: TJDFT
Processo: 0712671-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC. REQUISITOS OBSERVADOS. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA DA QUAL AS EXECUTADAS SÃO SÓCIAS. CONDUTA DAS SÓCIAS. LESÃO A CREDORES. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. O acórdão concluiu pela existência de abuso da personalidade jurídica da embargante, haja vista a saída da sócia majoritária imediatamente após a realização de pesquisa via INFOJUD e a intimação da exequente para postular medidas de constrição, não se vislumbrando qualquer omissão quanto à apreciação do tema.
2.1. Tampouco houve qualquer omissão quanto à documentação relativa às DEFIS (Declarações de Informações Sócioeconômicas e Fiscais) e às argumentações da recorrente de que se tratava de sociedade “sem movimentação” e “sem relacionamento com instituições financeiras”, pois tais elementos, ao contrário de terem o condão de afastar a aplicação do art. 50 do Código Civil – CC, corroboram ainda mais a sua incidência, uma vez que tornam ainda mais questionável a instantânea saída da sócia majoritária de empresa sem atividade.
3. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração desprovidos.